Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A despeito do teor das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. No caso em análise ficou devidamente comprovado que a demandante, ora embargada, à época do ajuizamento da ação que originou os autos do presente processo, necessitava do tratamento médico domiciliar, com a assistência de profissionais de enfermagem pelo período de 12 (doze) horas diárias, tendo havido melhora clínica no transcurso da marcha processual.

4. Verifica-se, portanto, que somente após a devida instrução processual foi possível concluir que a redução da carga horária da equipe de enfermagem não ocasionaria prejuízos à saúde da demandante, o que revelou a imprescindibilidade do ajuizamento da ação correspondente pela paciente.

5. É prescindível o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pela embargante, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.